Tribunal: TCU
Processo: 022.706/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9602/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts.143, inciso V, "a", e 169, inciso V do RI/TCU, em considerar não mais aplicável e tornar insubsistente o item 1.7 do Acórdão 13520/2019-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os subitens 32.5.6. e 63.3 dos Padrões de Monitoramento, anexo à Portaria Segecex 27/2009, apensar, em definitivo, os presentes autos ao processo de Representação TC Processo 028.556/2016-0 , do qual decorreu o presente monitoramento, nos termos dos arts. 35 e 37 da Resolução TCU 259/2014, do art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009 e do subitem 64.2 dos Padrões de Monitoramento, anexo à Portaria Segecex 27/2009, bem como dar ciência do presente acórdão ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS e ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos; 1. Processo TC- Processo 022.706/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiro - MA 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.